Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado por associação de proteção veicular visando ao ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo de associado envolvido em acidente de trânsito, sob fundamento de sub-rogação legal. O réu/apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade pelo acidente e pagamento de valor a título de franquia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a associação de proteção veicular possui legitimidade ativa para propor ação de ressarcimento contra o terceiro causador do dano; (ii) determinar se o réu é responsável civilmente pelo acidente de trânsito narrado; (iii) estabelecer se o pagamento da franquia exime o réu do dever de indenizar a associação pelos valores despendidos no reparo do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva não subsiste quando a controvérsia versa sobre o dever de indenizar decorrente de responsabilidade civil, matéria de mérito que demanda análise probatória e jurídica sobre a existência do dano, culpa e nexo causal.
4. A associação de proteção veicular que indeniza o associado em razão de acidente de trânsito sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, ainda que o contrato celebrado seja atípico.
5. A responsabilidade pelo acidente de trânsito decorre da conduta imprudente do preposto do réu, que, ao ingressar em rodovia federal (BR-040) a partir de via secundária, não respeitou as normas de preferência de passagem previstas no art. 29, III, "a", e art. 44, do CTB, ocasionando a colisão.
6. A alegação de excesso de velocidade por parte do associado da autora não encontra respaldo probatório e não afasta a responsabilidade do réu, sendo insuficiente para configurar culpa exclusiva da vítima ou concorrente.
7. O pagamento da franquia ao associado da autora, sem que o réu tenha arcado com os custos integrais do reparo, não exime a obrigação de ressarcimento, tendo em vista que a sub-rogação abrange o valor efetivamente suportado pela associação, deduzida a franquia.
8. Demonstrados a culpa, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A associação de proteção veicular que indeniza seu associado por danos decorrentes de acidente de trânsito possui legitimidade ativa para pleitear ressarcimento contra o terceiro causador do dano, por sub-rogação legal.
2. O condutor que adentra via principal a partir de via secundária sem observar as normas de trânsito responde civilmente pelos danos causados, independentemente de alegação genérica de culpa concorrente da vítima.
3. O pagamento da franquia ao associado não afasta o dever de indenizar da associação sub-rogada, quando não integralmente ressarcido o valor despendido no reparo do veículo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 186, 349, 403, 786 e 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CTB, arts. 29, III, "a", e 44.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.03.2015.TJDFT, Acórdão 1998122, Apelação Cível 0705704-57.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 29.05.2025.TJDFT, Acórdão 1995336, Apelação Cível 0710656-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 16.05.2025.